Tribunal: STJ
Processo: 0486695-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059400 - MS(2025/0486695-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DO
HABEAS CORPUS ART. 619
CPP.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À
ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS
E REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, conforme o
do CPP. A mera irresignação não autoriza a via integrativa.
art. 619
A alegação de omissão sobre a contemporaneidade não procede. A
2.
decisão embargada registrou reavaliações sucessivas da prisão
preventiva e a persistência dos motivos cautelares, evidenciando a
atualidade dos riscos, extraídos de plano criminoso sofisticado,
violência exacerbada e elevada reprovabilidade da conduta.
As provas novas indicadas (laudo psicológico superveniente e ficha
3.
disciplinar) não impõem alteração do julgado, porque a decisão
embargada assentou que elementos subjetivos favoráveis não afastam a
prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a
custódia preventiva.
O excesso de prazo foi analisado com base na razoabilidade e
4.
proporcionalidade, destacando-se a complexidade da causa, a
pluralidade de réus, o encerramento da instrução, a pronúncia e o
julgamento dos recursos em sentido estrito, tendo sido, ainda,
recomendada de celeridade no julgamento, de modo que não há vício a
ser suprido.
O requerimento de isonomia e extensão do
do CPP configura
5.
art. 580
inovação recursal em sede de embargos de declaração, recurso de
fundamentação vinculada e natureza integrativa, não passível de
conhecimento.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
Documento eletrônico VDA55814813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5159124a-a223-4743-ac92-7f288a6b856a

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente dos embargos de
declaração o e, nessa parte, rejeitar .
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 5159124a-a223-4743-ac92-7f288a6b856a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1059400 - MS(2025/0486695-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DO
HABEAS CORPUS ART. 619
CPP.
AUSÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À
ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS
E REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, conforme o
do CPP. A mera irresignação não autoriza a via integrativa.
art. 619
A alegação de omissão sobre a contemporaneidade não procede. A
2.
decisão embargada registrou reavaliações sucessivas da prisão
preventiva e a persistência dos motivos cautelares, evidenciando a
atualidade dos riscos, extraídos de plano criminoso sofisticado,
violência exacerbada e elevada reprovabilidade da conduta.
As provas novas indicadas (laudo psicológico superveniente e ficha
3.
disciplinar) não impõem alteração do julgado, porque a decisão
embargada assentou que elementos subjetivos favoráveis não afastam a
prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a
custódia preventiva.
O excesso de prazo foi analisado com base na razoabilidade e
4.
proporcionalidade, destacando-se a complexidade da causa, a
pluralidade de réus, o encerramento da instrução, a pronúncia e o
julgamento dos recursos em sentido estrito, tendo sido, ainda,
recomendada de celeridade no julgamento, de modo que não há vício a
ser suprido.
O requerimento de isonomia e extensão do
do CPP configura
5.
art. 580
inovação recursal em sede de embargos de declaração, recurso de
fundamentação vinculada e natureza integrativa, não passível de
conhecimento.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
7.
Documento eletrônico VDA55815236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: ea5d75c9-c109-40d4-9842-13f32e466a22

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO DA ROSA
MARCOS contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado
(e-STJ fls.
):
147/148
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. CRIME CONTRA
PRÓPRIOS FAMILIARES. DISPUTA DE TERRAS. CINCO DISPAROS
DIRECIONADOS AO ROSTO DA VÍTIMA, FRATURAS EXPOSTAS E
ÓBITO POR HEMORRGIA AGUDA. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO
DA LEI PENAL (MUDANÇA PARA O PARAGUAI). PROTEÇÃO À
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO
DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRONÚNCIA
PROFERIDA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio, ressalvada a concessão de ofício na presença de flagrante
ilegalidade. A ordem não foi conhecida, mas, em homenagem à ampla defesa,
as alegações foram examinadas e não se verificou constrangimento ilegal a
ser sanado.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com
fundamentação concreta: sofisticado plano criminoso contra familiares, em
razão de suposta disputa por terras, com contratação de pistoleiros e
execução marcada por extrema violência (diversos disparos, cinco deles
dirigidos ao rosto, fraturas e óbito por hemorragia aguda).
3. Além disso, foi reconhecido risco concreto à aplicação da lei penal, diante
de informações de alienação de bens e intenção de mudança para o Paraguai.
4. Ainda, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica das
vítimas sobreviventes igualmente foi destacada, evidenciando a necessidade
da prisão.
5. As condições pessoais favoráveis e o laudo psicológico superveniente não
afastam a medida extrema, e as cautelares do
do CPP se revelam
art. 319
insuficientes no caso.
6. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo em hipótese
na qual se trata de ação penal complexa, com pluralidade de réus, extensa
prova produzida, mas cuja instrução encontra-se encerrada e decisão de
pronúncia proferida, bem como julgados os recursos em sentido estrito
interpostos.
7. Não obstante o tempo global da custódia, a decisão agravada, tendo em
vista a iminência da conclusão do julgamento, recomendou celeridade, bem
Documento eletrônico VDA55815236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: ea5d75c9-c109-40d4-9842-13f32e466a22

como a reavaliação dos fundamentos da custódia, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do CPP.
8. Agravo regimental não provido. Recomendação de celeridade processual.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto à
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, afirmando que a
manutenção da prisão se apoia em elementos de 2021, sem indicação de fatos novos e
atuais, ressaltando o decurso de mais de 1.600 dias de encarceramento.
Sustenta omissão quanto às provas supervenientes apresentadas, notadamente
laudo psicológico recente elaborado por perita judicial, que atestaria baixa tendência à
agressividade e aptidão para progressão de regime, além de ficha disciplinar com
classificação de conduta como “ótima”.
Alega omissão quanto ao excesso de prazo, argumentando que permanece
preso há mais de quatro anos e seis meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri, e que
teria desistido do recurso em sentido estrito e pedido desmembramento do feito. Aponta,
ainda, que, não obstante a recomendação de celeridade e reavaliação da custódia, o juízo
processante teria mantido a prisão com base nos mesmos fatos narrados na denúncia de
16/11/2021.
Por fim, afirma omissão quanto à isonomia, invocando o
do CPP, ao
art. 580
argumento de que a corré DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS, apontada
como coautora do suposto plano delitivo, está em liberdade, cumpre cautelares e reside
no mesmo endereço, o que, segundo sustenta, esvaziaria o risco de fuga e reclamaria
extensão.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para suprir as omissões apontadas, resultando na revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, na substituição por medidas cautelares diversas, com monitoramento
eletrônico.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA55815236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: ea5d75c9-c109-40d4-9842-13f32e466a22

No caso, não se constatam os vícios alegados.
A alegação de omissão quanto à contemporaneidade dos fundamentos da
custódia não procede. O acórdão enfrentou o tema de forma direta, registrando as
sucessivas reavaliações judiciais da prisão preventiva e a persistência dos motivos
cautelares, em conformidade com o
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
Houve, ademais, menção expressa à atualidade dos riscos extraídos do
contexto fático, que inclui plano criminoso sofisticado, violência exacerbada, e elevada
reprovação da conduta, indicativos de periculosidade do acusado. Não se verifica,
portanto, omissão.
A suposta omissão quanto às provas novas – laudo psicológico de
e
3/9/2025
ficha disciplinar – também não se confirma. O acórdão registrou expressamente que
condições pessoais favoráveis, bem como elementos subjetivos favoráveis
supervenientes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
mantendo-se a cautelar pela gravidade concreta do
e pelos dados
modus operandi
objetivos do caso.
No que toca ao excesso de prazo, a decisão embargada examinou
minuciosamente a marcha processual, destacando a complexidade do feito, a pluralidade
de réus, o encerramento da instrução, a pronúncia proferida e o julgamento dos recursos
em sentido estrito, com expressa referência aos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade. Ademais, o acórdão confirmou a recomendação de celeridade
processual.
Por fim, em relação à apontada omissão quanto à isonomia e ao
do
art. 580
CPP, a matéria não foi alegada no agravo regimental, consistindo, portanto, em incabível
inovação em sede de embargos de declaração, recurso de natureza integrativa e de
fundamentação restrita às hipóteses legais.
Nesse sentido, "[é] incabível a inovação recursal em embargos de declaração,
pela preclusão consumativa" (EDcl no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.973.397/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2022,
18/10/2022)
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
Documento eletrônico VDA55815236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: ea5d75c9-c109-40d4-9842-13f32e466a22

contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, conheço parcialmente e, nesse extensão, rejeito os
presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:26
Código de Controle do Documento: ea5d75c9-c109-40d4-9842-13f32e466a22

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0486695-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.059.400 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009218520258120029 00035498620218120029 14192358420258120000
14197436920218120000 16045724920258120000 35498620218120029
9218520258120029
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
CORRÉU
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: THIAGO DE OLIVEIRA LEME
CORRÉU
: RUAN VICTOR DA SILVA LOPES
CORRÉU
: LEANDRO MARCOS CAMBUI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TIAGO DA ROSA MARCOS (PRESO)
ADVOGADO
: DAYANE CLAUDINO MIRANDA MARCOS - PR096719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente dos embargos de declaração
o e, nessa parte, rejeitou."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548534405<:10308@
2025/0486695-9 - HC 1059400 Petição : 2026/0025871-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:02
Código de Controle do Documento: 170483F6-CB54-4175-A499-BC32E8C18E41